Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741635-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREZIELE ANGELICA LEAL SILVA, LEONARDO OLIVEIRA NUNES MENDES AGRAVADO: IRACY GOMES DE OLIVEIRA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GREZIELE ANGÉLICA LEAL SILVA e LEONARDO OLIVEIRA NUNES MENDES, sucessores de Maria José Leal Silva, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF em sede de cumprimento de sentença iniciado por IRACY GOMES DE OLIVEIRA MARINHO contra MARIA JOSE LEAL SILVA e SALVADOR SPINDULA ATAIDES (autos n. 0058365-63.2009.8.07.0001) pela qual indeferida a impugnação apresentada pelos agravantes, decisão no seguinte teor: “Substitua-se a codevedora MARIA JOSÉ LEAL SILVA, falecida, por seus sucessores qualificados na petição de id. 123721741, quais sejam, GREZIELE ANGÉLICA LEAL SILVA, CPF n.o 783.389.481-87; LEONARDO OLIVEIRA NUNES MENDES, CPF n.o 810.496.251-53; MARIA ANATÁLIA LEAL SILVA, CPF no. 368.829.761-04; TONY FRANCISCO LEAL SILVA, CPF no. 400.943.831-20; IRONEIDE JERÔNIMO CARNEIRO SILVA, CPF n.o 386.087.071-87; AIRTON CARLOS LEAL SILVA, CPF n.o 512.671.101-63, e; ERIDAN ALVES LEAL SILVA, CPF n.o 553.828.941-91. Anote-se. Impugnam os sucessores da extinta MARIA JOSÉ LEAL SILVA o cumprimento de sentença sob as alegações de ilegitimidade ativa e inexistência de citação. É o que cumpre relatar. Decido. Não obstante o defeito de representação possa ser corrigido a qualquer tempo nas vias ordinárias, não constituindo, assim, vício insanável, compulsando os autos não se depreende a ocorrência de mácula quanto à representação da credora IRACY GOMES DE OLIVEIRA MARINHO uma vez que o mandato de id. 34144879 foi outorgado por Ercília Gomes Marinho Tomm, sua representante formalmente constituída nos termos da procuração de id. 34144871. No que se refere à tese de inexistência de citação, apura-se da certidão de id. 34144946, página 09, que a codevedora MARIA JOSÉ LEAL SILVA teve inequívoca ciência da ação de conhecimento contra ela deduzida, fato este, ademais, reconhecido na sentença exequenda (id. 34144953), não emergindo do substrato fático contido nos autos o alegado vício de citação. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 124195999. Lado outro, DEFIRO o pedido dos devedores de remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que seja apurado o crédito remanescente. Assim, precluindo a decisão, remetam-se os autos à aludida unidade técnica, solicitando-lhe que promova a liquidação do provimento jurisdicional exequendo. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital” (ID135447103). Nas razões, os agravantes alegam que “No que pese o pedido inicial do processo principal, e demais atos praticados posteriormente neste processo, terem sido feitos em nome da Sra. IRACY GOMES DE OLIVEIRA MARINHO, esta não outorgou procuração a seus advogados. Com efeito, a procuração de ID – 34144879 foi outorgada por pessoa estranha ao objeto da lide, ou seja, Sra. ERCÍLIA GOMES MARINHO TOMM” (ID41995750 – p.1). Sustentam que “o § 1o do artigo 104 prevê que ( ) o advogado poderia sanar o vício, exibindo a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Todavia, nestes autos não se verifica que os patronos da agravada tenham se valido dessa possibilidade jurídica” (ID41995750 – p.2). Asseveram que “em razão da ineficácia dos atos praticados, a partir da petição inicial do processo principal, todos os demais, inclusive os relativos ao cumprimento de sentença são nulos de pleno direito, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrenteda da dívida” (ID41995750 – p.2). Consignam que “o Sr. Oficial de justiça NÃO FEZ A CITAÇÃO da fiadora, mas a notificou, conforme fez constar na certidão de ID – 34144946. Portanto, não se consolidou a relação processual, por falta de citação válida. Desta forma, o processo tornou-se inválido, a partir da petição inicial, posto que não se observou as disposições dos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil” (ID41995750 – p.4). Salientam que “A fiadora-executada somente compareceu ao processo em 02 de junho de 2017, na fase de cumprimento, após o trânsito em julgado (vide certidão de ID – 34144955) da r. sentença, de ID – 34144963, que a reconheceu como devedora solidária. Com a devida vênia, a Senhora MARIA JOSÉ LEAL SILVA, devido à falta de citação, não teve a oportunidade de se defender no processo principal” (ID41995750 – p.4). Ao final, requerem: “a – o deferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, por serem os agravantes hipossuficiente, não tendo recursos financeiros para o pagamento de custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e da família; b- liminarmente, a antecipação da pretensão recursal, por se tratar de matéria de ordem pública e de ato nulo, com a suspensão do andamento do feito principal até o julgamento de mérito do agravo; c – no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, na forma requerida nas razões anexas.” (ID41995750 – p.2 e 5). Pelo despacho de ID42139948, os agravantes foram intimados para “que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos demais documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ( ) ou apresentem comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC”. Preparo recolhido (ID42671036). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual, afastados os argumentos atinentes à ilegitimidade ativa e não citação da sucedida MARIA JOSÉ LEAL SILVA, indeferida a impugnação apresentada pelos agravantes. Conforme anotado no relatório, os agravantes requerem a antecipação da tutela recursal para suspender o andamento do processo até o julgamento do mérito do recurso. No entanto, não especificaram razões por que o tempo necessário para o julgamento do mérito recursal funcionaria como inimigo da efetividade da tutela pretendida. Em outras palavras, em que pese até se possa extrair das suas razões eventual argumentação no sentido da probabilidade do direito (alegação de ilegitimidade ativa e não citação), o mesmo não ocorre quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. E, como se sabe, não basta pedir antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas trazer argumentação consistente no sentido da satisfação dos seus requisitos. Ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual prosseguimento do cumprimento de sentença com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do crédito remanescente restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora